Tribunal: TJMT
Processo: 0000188-41.2018.8.11.0014
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000188-41.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Efeitos, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 014.224.971-86 (APELANTE), NYEMAIER MATOS DA SILVA - CPF: 929.580.441-49 (ADVOGADO), WALTERLY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 056.260.302-63 (APELADO), IVAN MIRANDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.270.851-13 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA / HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOAO BATISTA (APELADO), IZAIAS RESPLANDES DE SOUSA - CPF: 154.536.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICA – CIRURGIA DE HISTERECTOMIA – TESE RECURSAL – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PREMISSA EQUIVOCADA – VICIO NÃO CONSTATADO – RESPONSABILIDADE DO MÉDICO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA CULPOSA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Não há falar em adoção de premissa equivocada pelo Juiz
a quo
quando sua conclusão decorre da análise do acervo probatório, mais especificamente dos documentos carreados para os autos (prontuário médico).

2- A responsabilidade do médico é subjetiva e, portanto, cabe à parte autora, no caso a Recorrente, demonstrar não só o dano, mas que a conduta do prestador de serviço foi pautada em negligência, imprudência ou imperícia, tal qual alegado. No caso, não há prova do nexo de causalidade entre a atitude do médico Apelado e o evento danoso narrado, pois não há qualquer prova de que ocorreu alguma falha da prestação do serviço, seja na cirurgia, seja no pós-operatório.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000188-41.2018.8.11.0014

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luciane Alves dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Poxoréu-MT que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Indenizatória por Dano Material e Moral ajuizada em face de
Walterly Ribeiro da Silva
e da
Sociedade Hospitalar São João Batista (Hospital e Maternidade São João Batista)
.

A Apelante aduz que a sentença carece de fundamentação.

Argumenta que o Juiz sentenciou o processo como se a Ação tivesse sido ajuizada com fundamento em erro médico; entretanto, a causa de pedir é diversa, pois promoveu a demanda em virtude da falta de assistência médica pós-cirurgia.

Aduz que opôs Embargos de Declaração; contudo, o Integrativo foi rejeitado.

Contrarrazões da Sociedade Hospitalar São João Batista no Id. 133746660 e de Walterly Ribeiro da Silva no Id. 133746661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação Indenizatória por Dano Material e Moral, a Apelante alegou que, em março de 2017, realizou consulta pelo Sistema Único de Saúde com o médico Recorrido, Walterly Ribeiro da Silva, o qual diagnosticou doença denominada adnomiose e indicou o procedimento cirúrgico de histerectomia.

Argumentou que em virtude da demora do SUS em autorizar a cirurgia e da urgência do seu quadro clínico, realizou o procedimento de forma particular e, assim, em 13/03/2017, pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e foi submetida à cirurgia no hospital Apelado - Sociedade Hospitalar São João Batista (Hospital e Maternidade São João Batista).

Aduziu que depois de 12 (doze) dias da cirurgia ainda sentia fortes dores e apresentava extravasamento de urina pelo canal vagina e, por isso, retornou várias vezes ao médico; contudo, a resposta era sempre a mesma: que as dores eram normais no pós-cirúrgico. Afirmou que o médico resolveu interná-la por 11 (onze) dias para uso de sonda vesical.

Seguiu aduzindo que seu quadro não apresentou melhora e, se não bastasse, teve dificuldade de fazer com que o médico Recorrido a atendesse novamente; entretanto, nos termos da petição inicial
“ciente da responsabilidade pelo procedimento que realizara”
, o Apelado
“colocou a Autora num taxi e mandou para a cidade de Cuiabá”
.

Nesta Capital, segundo a peça de ingresso, a Apelante foi atendida por outro médico, realizou novos exames e, em 05/05/2014, constatou-se a existência de “fístula vesico-vaginal de 1,5 cm de diâmetro, supratrigonal a direita”.

A Apelante alegou que o médico Apelado prometeu que iria arcar com os gastos para a realização da nova cirurgia para a correção da primeira, além das despesas com exames e medicações e que ela poderia ficar tranquila que faria de tudo para que se recuperasse, bem como que este procedimento teria que ser realizado em Cuiabá e que custaria entre R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Argumentou que, além de o médico Recorrido ter demorado 02 (dois) meses para encaminha-la para Cuiabá, nada fez além de pagar o taxi. Afirmou que permaneceu na Capital por 10 (dez) dias, que ficou desemparada e sem dinheiro, abrigando-se na casa de desconhecidos, até que retornou para casa.

Ainda de acordo com a Apelante, chegando em casa, recebeu ligação do Recorrido que afirmou que a cirurgia estava marcada e, portanto, regressou para Cuiabá; entretanto, o procedimento não estava marcado, motivo pelo qual o Recorrido indicou o médico Newton Flávio Fernandes Tafuri, o qual deixou claro que pelo SUS e na Santa Casa de Cuiabá, somente seria possível a cirurgia por corte, pois o procedimento menos invasivo e moderno ele só faria particular.

A Apelante alegou que entrou em contato com o médico Apelado, porém, ele afirmou que se quisesse era para realizar a cirurgia por corte e pelo SUS na Santa Casa, pois ele não iria pagar a cirurgia particular.

Argumentou que realizou o procedimento, mas continuou tendo perda urinária e passou a usar fralda descartável.

Sustentou que procurou outro médico, dessa vez em Rondonópolis-MT, submeteu-se a novos exames e, até o ajuizamento da demanda, já havia despendido R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) com consulta e exames, bem como que o médico afirmou que terá que realizar uma terceira cirurgia para a correção da primeira, orçada em R$ 18.770,00 (dezoito mil, setecentos e setenta reais).

Assim, sob o argumento de que está clara a negligência, imprudência e imperícia do médico e do hospital Recorridos, pois não prestaram atenção devida ao seu estado clínico, deixaram-na aproximadamente 01 (um) ano sentido dores insuportáveis e perda urinária, promoveu a demanda e requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Formulou pedido liminar para que os Recorridos fossem compelidos a arcar com o terceiro procedimento cirúrgico.

A análise do pedido de tutela de urgência foi postergado; de conseguinte, a Apelante realizou a cirurgia e trouxe provas do pagamento.

Deferido o pedido liminar, a decisão foi cassada por esta Corte estadual no julgamento de dois Recursos de Agravo de Instrumento (n.º 1010277-51.2018.8.11.0000 e n.º 1010233-32.2018.8.11.0000).

As partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de prova e ambas requereram a prova oral.

O feito foi saneado e o Julgador
a quo
fixou como ponto controvertido
“a (in)existência de dano indenizável, atribuível ao médico e ao hospital; a natureza da responsabilidade do médico, bem como do hospital”
e designou data para a audiência de instrução.

Realizado o ato, o Juiz declarou encerrada a fase instrutória e as partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais.

Os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que a Ação versa sobre erro médico e que não há prova de que o Recorrido Walterly Ribeiro da Silva tenha praticado qualquer erro ou ato de imperícia.

Inconformada, a Apelante aduz que a sentença carece de fundamentação porque a causa de pedir é diversa, uma vez que promoveu a demanda em virtude da falta de assistência médica pós-cirurgia e não em decorrência de erro médico.

De fato, sabe-se que a fundamentação inútil ou deficiente, assim entendida aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão, também vicia o ato decisório.

Conforme a lição de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. Oliveira:

A inutilidade ou deficiência da fundamentação equivale à ausência de fundamentação. Justamente aí está a relevância do § 1º do art. 489: ele relaciona alguns exemplos de situações em que a decisão, porque deficientemente justificada, considera-se não-fundamentada.
(
in
Curso de Direito Processual: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Salvador: Juspodivm, vol. 2, 11ª ed., 2016, p. 333/334).

Na hipótese, contudo, não há falar em adoção de premissa equivocada pelo Julgador singular.

Conforme o relato do que foi alegado na petição inicial, fica evidente que a Apelante imputou ao médico Recorrido a responsabilidade por imprudência, imperícia e negligência na condução da cirurgia de histerectomia e durante o pós-operatório.

O Juiz singular firmou seu entendimento com base nas provas dos autos, e fundamentou sua conclusão em doutrina e jurisprudência. Ou seja, a conclusão do Julgador da primeira instância decorreu da análise do acervo probatório, mais especificamente dos documentos carreados para os autos (prontuário médico), de modo que não se trata de premissa equivocada e sim conclusão adotada pelo Juiz ao valorar a prova produzida.

Não se pode olvidar que a análise do conjunto probatório deve decorrer do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional adotado pelo sistema processual civil, segundo o qual o Julgador é livre para formar o seu convencimento, desde que este se alicerce nos elementos constantes dos autos.

Para que não haja dúvida quanto à fundamentação da sentença, é pertinente transcrever os seguintes trechos:

No caso vertente, analisando-se o prontuário médico da autora, verifica-se que ela foi submetida a cirurgia de retirada de útero (histerectomia) 13/03/2017 perante o Hospital São João Batista, sendo atendida pelo médico requerido. Após a cirurgia e de ter dado alta médica à paciente, a mesma desenvolveu fístula na bexiga, e alega que isso fora ocasionado devido a negligência e erro médico durante a cirurgia de histerectomia.

Conforme os documentos anexados aos autos quanto ao procedimento relacionado à cirurgia fora tomada todas as cautelas adequadas ao caso, não tendo qualquer descrição de complicações ocorridas no pós-operatório. Portanto, os prontuários médicos acostados aos autos, indicam que fora prestado atendimento médico adequado, o que afasta a alegação de conduta inadequada do requerido no caso e, via de consequência, o nexo causal.

[...]

Assim sendo, não houve prova alguma de que o requerido procedeu com erro médico e imperícia, fincando, conforme documentação, claro que fora empregado todos os procedimentos possíveis para a recuperação da autora.

[...]

Os atos sequenciais relatados, ao meu sentir, revelam que não houve o erro grosseiro por parte do médico, eis que foram tomadas tomas as cautelas exigidas diante de uma cirurgia desse patamar.

Outrossim, não houve pleito de prova pericial, afim de demonstrar que a atendimento realizado pelo médico foi incorreto ou que houve perfuração de bexiga, pois não foi produzido prova testemunhal que presenciasse o alegado, não se desincumbindo a parte autora do seu ônus probatório, conforme dicção do art. 373, inciso I do CPC.

[...]

Assim, não comprovada de forma indubitável a culpa do profissional médico, ausente o nexo causal. Logo, considerando que os danos sofridos pela autora não foram causados pela má conduta do requerido, descabe a responsabilização, já que ausente o nexo causal entre o dano experimentado e a conduta por ele tomada.

De mais a mais, ao analisar o conjunto probatório, constatei que não há elemento de prova de que depois da cirurgia teve dificuldade de fazer com que o médico Recorrido a atendesse novamente, muito menos de que o Apelado
“colocou a Autora num taxi e mandou para a cidade de Cuiabá”
ou que tenha se comprometido a arcar com todas as despesas com a cirurgia que seria realizada nesta Capital.

Os documentos carreados para os autos, em especial o prontuário médico, demonstram que a Recorrente foi submetida à cirurgia em 10/03/2017, que o procedimento transcorreu e evoluiu normalmente e, assim, recebeu alta hospitalar em 12/03/2017 (Pág. 135/139 – Id. 133743198).

Não se constata prova de falha do médico e/ou do hospital no acompanhamento pós-operatório. Não foi realizada prova pericial que apontasse ato imprudente, imperito ou negligente do médico Apelado.

Nada nos autos comprova a alegação da Recorrente de que tenha retornado ao Hospital Apelado logo após a cirurgia, reclamando de dores, desconfortos, entre outros sintomas e que não recebeu o devido acompanhamento médico.

Há de se lembrar que
“o profissional da medicina deve atuar de acordo com o cuidado, a perícia e os conhecimentos compatíveis com o desempenho que seria razoável esperar-se de um médico prudente, naquelas mesmas circunstâncias”
. Isso quer dizer que
“aplicam-se ao médico os indicadores que medem e graduam a culpa em geral.”
(Kfouri Neto, Miguel. Culpa Médica e Ônus da Prova. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 35).

A responsabilidade do médico é subjetiva e, portanto, cabe à parte autora, no caso a Recorrente, demonstrar não só o dano, mas que a conduta do prestador de serviço foi pautada em negligência, imprudência ou imperícia, tal qual alegado.

Neste caso, insisto: não há prova do nexo de causalidade entre a atitude do médico Apelado e o evento danoso narrado na inicial, pois não há, repito, qualquer prova de que ocorreu alguma falha da prestação do serviço, seja na cirurgia, seja no pós-operatório.

Afastada a responsabilidade do médico, não há falar em responsabilidade do hospital.

Assim, imperiosa a manutenção da sentença invectivada.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade porque a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023